Tribunal: TJMT
Processo: 1041564-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041564-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CORREA - CPF: 024.817.521-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), ROMEU JORDAO SARATE DE ANDRADE - CPF: 720.762.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 020.549.241-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISIANE ROSA FERREIRA - CPF: 055.853.601-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CONCEICAO DA COSTA - CPF: 914.360.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LUIZ CAYE - CPF: 690.294.901-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 005.175.741-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES PEREIRA DE SOUZA - CPF: 693.844.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), EUDES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 717.292.581-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PERICULOSIDADE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão proferi
da pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou
a prisão
preventiva
do paciente
no curso da “Opera
ção
Guns
”, instaurada para apurar
a
suposta prática dos crimes de organização criminosa e comércio ilegal de armas de fogo. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos, fragilidade dos indícios e desnecessidade da prisão
,
diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e se subsistem os pressupostos legais para sua manutenção; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos colhidos na investigação, aptos a evidenciar a atuação em contexto de
organização
criminosa, a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

Em crimes de natureza permanente, como a organização criminosa, a exigência de contemporaneidade pode ser relativizada quando demonstrada a persistência do risco atual à ordem pública, independentemente do tempo decorrido no curso da investigação.

O
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado da tipicidade ou da suficiência dos indícios, sendo irrelevante, por si só, a ausência de apreensão de objetos ilícitos, assim como insuficientes as condições pessoais favoráveis ou as medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos da prisão
preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem a prática de crimes graves no contexto de organização criminosa.

Em crimes de natureza permanente, como a organização criminosa, a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva pode ser relativizada, desde que subsista risco atual à ordem pública.

A ausência de apreensão de objetos ilícitos não invalida, por si só, os indícios colhidos durante a investigação.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para conter a atuação de organização criminosa estruturada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 315, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no RHC 157.865/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.02.2022,
DJe
14.02.2022;

STF, HC 245.963/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06.11.2024,
DJe
18.11.2024;

TJCE,
ApC
0003398-08.2015.8.06.0059, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim, j. 17.12.2024;

TJMT, HC 1029797-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Luciano Augusto Neves, em favor de
Willian Dias Correa
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que
,
nos autos do Processo nº 1007388-51.2025.8.11.0042
,
decretou a prisão preventiva do paciente
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente teve a
prisão preventiva decretada
no curso d
a
investigação policial
denominada
“Operação
Guns
”
,

que
apur
a a prática
, em tese,
de delitos relacionados ao
comércio ilegal de armas de fogo
e à
organização criminosa
, com fundamento nos
arts
. 312
e 31
3 do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão que decretou a custódia cautelar, as investigações indicam a existência de estrutura organizada e atuação reiterada voltada à circulação ilícita de armamentos, imputando-se ao paciente participação no esquema com base em relatórios policiais e em diálogos extraídos de aparelhos celulares apreendidos no curso da apuração
.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal
, ao argumento de que
não
se fazem
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, notadamente pela
ausência de contemporaneidade
dos fundamentos que embasaram o decreto prisional,
posto
que os elementos investigativos utilizados seriam pretéritos e não evidenciariam risco atual decorrente da liberdade do paciente.

Alega, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, sustentando que os diálogos referidos seriam ambíguos ou descontextualizados e, por isso, não evidenciariam, com segurança, a efetiva prática de comércio ilegal de armas. Aduz, também, que o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, sem êxito na localização de armamentos ou objetos ilícitos, afastaria a necessidade da segregação cautelar.

Defende, inexistência de risco concreto à ordem pública ou de reiteração delitiva, ressaltando que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, tais como residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, segundo a impetração, tornariam
desproporcional
a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a
concessão da ordem
, para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, mediante imposição de medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi indeferida
.

Foram p
restadas as informações pela autoridade apontada como coatora
(ID. 334875363)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer
da Dra.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A questão central do presente
habeas corpus
consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente Willian Dias Correa, decretada no contexto da denominada "Operação
Guns
", sob a acusação de integrar organização criminosa e praticar comércio
ilegal de armas de fogo.

De início, constata-se que
, ao contrário do sustentado na presente impetração,
a decisão que decretou a custódia cautelar

encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do curso da investigação, em consonância com os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Os
indícios suficientes de autoria
e a
materialidade delitiva
, em juízo de probabilidade, decorrem do
Relatório de Investigação nº 2025.13.33004
, que atribui ao paciente a
intermediação na comercialização ilícita de armas de fogo
, a partir de diálogos que evidenciam
tratativas negociais específicas
, com referência a valores, características dos armamentos e definição de logística de entrega.

Também se encontra devidamente demonstrado o
periculum
libertatis
, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta
, consubstanciada na suposta atuação organizada e reiterada no comércio ilegal de armas de fogo, circunstância que evidencia a
periculosidade social do agente
e justifica a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, a tese não prospera. Embora parte dos elementos investigativos remonte a abril de 2024, a jurisprudência pátria tem relativizado tal exigência em hipóteses que envolvem crimes permanentes, como
o tipo penal de integrar
organização criminosa. Nesses casos, a atualidade dos fundamentos cautelares deve ser aferida à luz da persistência do risco à ordem pública, e não por critério meramente cronológico.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP:

(...) 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o f
umus
commissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2022).

Além disso, evidencia-se que a investigação criminal evoluiu de forma contínua e progressiva, a partir da análise de dados telemáticos regularmente obtidos no curso do inquérito, os quais possibilitaram a identificação da atuação específica do paciente como intermediário na comercialização ilícita de armas de fogo, mediante tratativas diretas com terceiros, envolvendo negociação de valores, definição das especificações dos armamentos e organização da logística de entrega.

O aprofundamento dessas diligências — que demandou a correlação sistemática das comunicações, a identificação de outros agentes envolvidos e a contextualização da conduta do paciente no âmbito de uma estrutura organizada voltada ao comércio ilegal de armas — culminou na deflagração da denominada “Operação
Guns
”, em setembro de 2025. Nesse contexto, o lapso temporal existente entre os primeiros elementos informativos e a decretação da prisão preventiva revela-se justificado pela necessidade de consolidação dos indícios de autoria e materialidade, afastando, portanto, a alegação de perda de atualidade dos fundamentos cautelares.

No tocante à alegação de atipicidade da conduta, verifica-se que o exame dessa tese demandaria análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
É firme a jurisprudência no sentido de que o trancamento da persecução penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou a inexistência de materialidade, o que não se verifica na hipótese.

A defesa ampara sua tese na extração de trecho específico de diálogo constante do aparelho celular de corréu, no qual se questiona se determinada imagem teria sido obtida “da internet”, buscando, a partir disso, afastar a existência de negociação concreta de armamento. Referido excerto, contudo, apresenta-se como manifestação pontual e isolada, incapaz, por si só, de desconstituir o conjunto indiciário delineado no Relatório de Investigação n.º 2025.13.33004, que descreve outras tratativas e elementos informativos aptos a indicar, em juízo de probabilidade, a intermediação na comercialização ilícita de armas de fogo.

A apuração da efetiva natureza do conteúdo mencionado — se mera imagem ilustrativa ou elemento vinculado à negociação — pressupõe exame contextual e integrado dos demais diálogos e dados informativos coligidos no inquérito, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, devendo ser realizada no âmbito da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao resultado negativo da busca e apreensão realizada na residência do paciente, tal circunstância, isoladamente considerada, não afasta os indícios de autoria já colhidos. Em delitos dessa natureza, é comum que os objetos ilícitos não permaneçam sob a guarda direta dos investigados, sobretudo quando se trata de comércio ilegal de armas de fogo, atividade que pressu
põe circulação e ocultação da mercadoria, não se exigindo, para a decretação da prisão preventiva, a apreensão imediata dos bens ilícitos.

Nesse sentido
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceara fixou o entendimento no sentido
de que
a
ausência de apreensão e perícia na arma em apreço não afasta a configuração do delito de comércio ilegal de arma de fogo.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00033980820158060059 Caririaçu, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 17/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2024).

No que concerne às
condições pessoais favoráveis
alegadas, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, é pacífico o entendimento de que
não possuem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar
, quando presentes os requisitos legais para sua decretação. Nesse sentido, o
Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR
dispõe que
as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação nem justificam a revogação da prisão preventiva quando caracterizado o
periculum
libertatis
.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, verifico que, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente os indícios de participação do paciente em organização criminosa estruturada para o comércio ilegal de armas de fogo, inclusive com conexões interestaduais, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que
(...) é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos
arts
. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 3. Agravo
interno desprovido.
(STF - HC: 245963 CE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024)
.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu que (...)
a presença de indícios de envolvimento com a facção criminosa "Comando Vermelho" constitui circunstância que o Superior Tribunal de Justiça reconhece como excepcionalidade apta a ensejar a denegação da prisão domiciliar.
(...) (N.U 1029797-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025).

Diante do quadro já delineado
, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
deste
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Willian Dias Correa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025